Tribunal: TJMT
Processo: 1055601-04.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055601-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), THIAGO CAETANO MARCIANO - CPF: 010.549.851-38 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1055601-04.2019.8.11.0041

APELANTE: THIAGO CAETANO MARCIANO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – DESERÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
PRELIMINARES REJEITADAS -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO AR – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –

LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, o qual fica então dispensado de efetuar o preparo (art. 99, §7º, do CPC).

Na Apelação, cabe ao réu revel suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1055601-04.2019.8.11.0041

APELANTE: THIAGO CAETANO MARCIANO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente, com condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pede o benefício da justiça gratuita.

Aduz que não ficou comprovada a mora, pois o AR está incompleto visto que não indica o remetente e nem o conteúdo.

Alega que não foram preenchidos os requisitos para a conversão da Ação em Execução.

Pede que se determine à apelada a apresentação da nota fiscal de venda para apuração de haveres.

Esta, em contrarrazões, suscita preliminar de deserção e de inovação recursal em razão da revelia da outra parte. No mérito pugna pelo não provimento do Recurso (ID 42077692).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1055601-04.2019.8.11.0041

APELANTE: THIAGO CAETANO MARCIANO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A declaração a que se refere o §3º do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 112755/MS, relator ministro João Otávio de Noronha, julgado em 1º-4-2014).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

O holerite juntado no ID 42077689 atesta que o apelante recebe por mês o valor líquido de pouco mais de R$ 2.000,00, o que justifica a concessão do benefício.

Desse modo, afasto a preliminar de deserção arguida pela apelada, uma vez que, com o deferimento da gratuidade, o apelante fica dispensado de efetuar o preparo (art. 99, §7º, do CPC).

Preliminar – inovação recursal

A apelada aduz que a condição de revel impede o réu de neste momento suscitar questões não apreciadas no juízo de origem.

O art. 346, parágrafo único, do CPC estabelece que
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

E o art. 342 do mesmo Código preceitua que,
depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
.

A comprovação da mora é matéria de ordem pública, portanto cabe a sua apreciação nesta oportunidade.

A propósito:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DEVEDOR FIDUCIANTE. JUSTIÇA GRATUITA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXEGESE DO ART. 99, § 3º, DO CPC/15. (...) DEVEDOR RÉU REVEL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO APENAS QUANTO A MATÉRIA DE DIREITO NO APELO. RÉU REVEL QUE RECEBE O FEITO NO ESTADO EM QUE ESTE SE ENCONTRA. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. É facultado ao réu revel intervir na lide em qualquer momento do andamento processual; porém, este recebe o feito no estado em que se encontra. Tal situação impossibilita a interposição de recurso apelatório com o intuito de discutir matéria fática que deveria ter sido suscitada em contestação, sob pena de ferir a preclusão e ocasionar a subversão da ordem processual. Entretanto, tratando de matéria exclusivamente de direito admite-se a análise dos referidos temas. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE PROTESTO. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO. A comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, recebida no endereço domiciliar do devedor fiduciante. Infrutífera a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, e não protestado o título, há ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito, que deve ser extinto. APELO PROVIDO. EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(TJ-SC - AC: 06002102620148240015 Canoinhas 0600210-26.2014.8.24.0015, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 01/11/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Rejeito a preliminar

Comprovação da mora

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A autora trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado (ID 42077652 - Pág. 2). No entanto, não há nesse documento nada que revele que de fato esteja vinculado ao feito, sobretudo porque não contém o nome do remetente e o endereço ali consignado não é o da instituição bancária e nem do escritório de advocacia, e a apelada não trouxe nenhuma prova a esse respeito.

Dessa maneira, não ficou demonstrada a mora que, como dito, é requisito essencial à propositura da Busca e Apreensão. Logo, a extinção da lide é medida que se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nºs 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 945141 RS 2016/0172870-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2017)

Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela apelada e dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com amparo no art. 485, IV, do CPC. Determino a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), e aplico a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Dec-Lei n 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, que ficam ao encargo da apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020